Tribunal: TJPA
Processo: 0801510-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801510-19.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSIAS OLIVEIRA DO NASICMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 180 DO CÓDIGO PENAL (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, RESPALDA-SE NA GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS PELO MESMO, QUE DE FORMA LIVRE, RECEBEU PRODUTO ROUBADO (APARELHO CELULAR) E DEU EM TROCA, SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ENTORPECENTES AO ACUSADO CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO, COMO FORMA DE PAGAMENTO DO CELULAR, QUE HAVIA SIDO FURTADO EM MONTE ALEGRE E FOI ENCONTRADO COM MESMO, EM SUA CASA. PELAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE O PACIENTE TRAFICOU SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ENTORPECENTES, COM A FINALIDADE DE OBTER PARA SI, A
RES FURTIVA
QUE, ESTAVA COM O ACUSADO CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO, POR ESSA RAZÃO, DEVE SER MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FORAM CUMPRIDOS E A PRISÃO DO MESMO, SE REVESTIU DE LEGALIDADE.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
IN CASU,
O PACIENTE PODE EVADIR-SE DO DISTRITO DE CULPA, OU AINDA, CONTINUAR PRATICANDO A TRAFICÂNCIA DE DROGAS, NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias dezesseis a dezoito do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Almerim/PA, nos autos da Ação Penal nº 084-66.2021.8.14.0004, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

Narra o impetrante, em síntese que em 20/02/2021, por volta das 02:00 horas, a Polícia Militar de Almeirim apresentou o ora Paciente na Delegacia de Polícia, por flagrante delito, acusado de Receptação de Roubo e Tráfico de Drogas. A denúncia de tais crimes foi feita por CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO, este era procurado pela Polícia pela prática de crimes confessos, executados na cidade de Almeirim, de furto de 01 (um) celular Samsung A10 e a quantia de R$ 900,00 reais (novecentos reais).

Alega que o acusado CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO foi detido com 12 (doze) gramas de Maconha, 0,5g (meio) grama de “pedra de Oxi” e a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais). Quando indagado sobre o aparelho celular que havia sido furtado da vítima, este acusou o paciente JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO como receptador do furto e com quem teria negociado os entorpecentes, em troca do aparelho celular. Em depoimento na Delegacia, o acusado CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO relatou que, o paciente JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO lhe indagou acerca da origem do celular e admitiu que tivesse dito ao Paciente, que não proveio de furto ou roubo. Ludibriado pelo acusado CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO, o paciente JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO veio a adquirir o celular, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É fato que os Policias procuraram, mas nada encontraram na residência do Paciente, que corroborasse para a acusação do crime de tráfico.

Na delegacia o Advogado e o Paciente foram compelidos a assinarem o termo de depoimento.

Todas as decisões do Juízo a quo, fundamentam-se tão somente em apontar a periculosidade do Paciente, porém este argumento não prospera, quando verifica-se que o Paciente não demostrou em nenhum momento, que ofereça riscos a sociedade.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato à fl. 40, dos autos, vez que vislumbrou aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental. Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, indeferiu o pedido de medida liminar. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

48
/50
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, por infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, bem como representou pela decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

- Narra resumidamente os autos de prisão em flagrante que o sargento da polícia militar, Ednei Freitas do Amaral, tomou conhecimento sobre um furto de um celular, Samsung A10 e o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), ocorrido na cidade de Monte Alegre, bem como foi informado que o suspeito Carlos Daniel Dutra de Araujo, havia evadido para a cidade de Almeirim.

- Na madrugada do dia 20/02/2021, a polícia militar realizava o trabalho de ronda nesta cidade, na Rua Pantoja, quando abordaram Carlos Daniel em via pública, ocasião em que o mesmo confessa a prática do delito de furto na cidade Monte Alegre, bem como que havia negociado o celular por drogas com o ora paciente Josias, recebendo doze gramas de maconha e meia grama de pedra em troca do aparelho celular.

- Relatou que já tinha gastado o valor furtado, sendo encontrado em sua posse apenas a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais). Os policiais militares cientes dessas informações diligenciaram nas investigações e, já na residência do paciente, o encontraram na posse da res furtiva, embora não tenham encontrado drogas.

- O acusado confessa ter comprado o referido celular, mas afirma desconhecer a procedência ilícita do bem. Nega ter realizado a troca por drogas. Considerando as alterações no Código de Processo Penal incluídas pela Lei nº 13.964/2019, foi dado vista dos autos ao Ministério Público.

- O paciente constituiu advogado particular e requereu o relaxamento da prisão em flagrante pelo excesso de prazo na apresentação dos autos da prisão em flagrante (ID nº 23519538 do processo nº 0800064-66.2021.8.14.0004).

- Em manifestação, a Representante do Ministério se manifestou pelo relaxamento da prisão em flagrante, nos termos do art. 302, do CPP, bem como favorável a representação formulada pela autoridade policial de decretação da prisão preventiva de JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 310 e 312 do CPP.

- Este Juízo, pelos fundamentos constantes na decisão que segue em anexo, relaxou a prisão em flagrante do autuado JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, bem como deferiu a representação da autoridade policial e acompanhou a manifestação ministerial, decretando a prisão preventiva de JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, em face da necessidade de restaurar a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, artigos 282 e 319).

- O fundamento que legitimou a prisão preventiva de JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO foi a garantia da ordem pública, pois os autos demonstraram claramente a periculosidade do agente que possui outros processos criminais (0000685-38.2017.8.14.0004), inclusive um deles uma execução de pena (0006815-97.2017.8.14.0051) cujo benefício da progressão de regime foi concedido em 24/07/2020, o que evidência que, em liberdade, o acusado encontra estímulos para a prática de novas infrações penais.

- Realizada audiência de custódia em 22/02/2021, às 15:00 horas, a fim de evitar repetições desnecessárias, este Juízo fez remissão à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante, restando evidente que a liberdade do agente representa abalo para a paz social por ser contumaz na prática de crimes graves, estando respaldada pela garantia da ordem pública. Do exposto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP, o pedido de revogação da prisão formulado em audiência foi indeferido, face a presença dos pressupostos processuais necessários.

- Quanto a fase processual, este Juízo aguarda a remessa do inquérito policial devidamente relatado e concluído pela autoridade policial, para que seja encaminhado ao Ministério Público para análise e oferecimento de denúncia, se entender cabível.

Nesta
Superior Instância
(fls. 57/67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da informação da autoridade dita coatora:

“(...)
O fundamento que legitimou a prisão preventiva de JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO foi a garantia da ordem pública, pois os autos demonstraram claramente a periculosidade do agente que possui outros processos criminais (0000685-38.2017.8.14.0004), inclusive um deles uma execução de pena (0006815-97.2017.8.14.0051) cujo benefício da progressão de regime foi concedido em 24/07/2020, o que evidência que, em liberdade, o acusado encontra estímulos para a prática de novas infrações penais.

Realizada audiência de custódia em 22/02/2021, às 15:00 horas, a fim de evitar repetições desnecessárias, este Juízo fez remissão à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante, restando evidente que a liberdade do agente representa abalo para a paz social por ser contumaz na prática de crimes graves, estando respaldada pela garantia da ordem pública. Do exposto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP, o pedido de revogação da prisão formulado em audiência foi indeferido, face a presença dos pressupostos processuais necessários. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação da decisão judicial.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes e receptação.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

A decretação da prisão do Paciente, respalda-se na gravidade dos crimes praticados pelo mesmo, que de forma livre, recebeu produto roubado (aparelho celular) e deu em troca, substâncias ilícitas entorpecentes ao acusado CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO, como forma de pagamento do celular, que havia sido furtado em Monte Alegre e foi encontrado com mesmo, em sua casa.

Pelas provas contidas nos autos, conclui-se que o paciente traficou substâncias ilícitas entorpecentes, com a finalidade de obter para si, a
res furtiva
que, estava com o acusado CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAUJO, por essa razão, deve ser mantida a prisão preventiva do Paciente. Os requisitos do art. 312 do CPP, foram cumpridos e a prisão do mesmo, se revestiu de legalidade.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

É indevida a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. A decretação da prisão do Paciente, se encontra justificada. É imprescindível a medida, para acautelar o meio social, da reprodução de fatos criminosos e garantir a ordem pública.

Eventual concessão de liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares, diversas da prisão, seria temerária à ordem pública e a própria conveniência processual. O paciente pode evadir-se do distrito de culpa, ou ainda, continuar praticando a traficância de drogas, no Município de Almeirim/PA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 18/03/2021